Tribunal: TJDFT
Processo: 0749791-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749791-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que determinou o prosseguimento da execução extrajudicial objeto dos autos de origem e a realização de medidas constritivas, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Inicialmente, considerando que a petição inicial dos autos dos embargos à execução 0704183-91.2020.8.07.0004 restou indeferida, cuja sentença foi objeto de recurso de apelação interposto sem pedido de efeito suspensivo, determino o prosseguimento da presente execução. No mais, registro que os sistemas cadastrais informatizados a disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Com efeito, a parte executada, devidamente citada/intimada, quedou-se inerte ou ofereceu embargos/ impugnação, sem que estes, contudo, tenham recebido efeito suspensivo. Nesse cenário, primada pelo espírito do princípio da cooperação do art. 6o do NCPC, bem como, visando a efetividade do sistema de justiça, siga o feito conforme os termos a seguir: PESQUISA SISBAJUD A fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no Art. 835 do novo CPC, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado. Aguarde-se por eventuais respostas positivas. a) Sendo frutífera a pesquisa SISBAJUD, venham os autos conclusos. b) Contudo, caso a pesquisa de ativos financeiros reste infrutífera ou sejam encontrados valores de pequena monta, determino, desde já, o desbloqueio da indigitada importância. PESQUISA RENAJUD Restando infrutífera a pesquisa SISBAJUD, proceda-se a consulta pelo sistema RENAJUD, com o fito de localizar registro de veículo(s) em nome da parte devedora. Sendo positiva a resposta, nos termos do §1o do art. 845 do NCPC, lavre-se termo de penhora do veículo individualizado. Intime-se o executado através do advogado constituído nos autos. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal, nos termos do disposto no Art. 841, § 2o, do CPC. Efetivada a intimação do executado, intime-se o exequente para que esclareça se possui interesse na adjudicação do bem ou o envio à hasta pública. Em caso afirmativo, deverá apresentar documento comprobatório do preço médio do bem, para fins de avaliação, nos termos do art. 871, IV do NCPC, bem como indicar a localização do veículo. Sem prejuízo, proceda-se à averbação da penhora do bem no sistema RENAJUD, nos termos do art. 837 do NCPC. Contudo, constatando-se ser(em) o(s) automóvel (eis) objeto de contrato de alienação fiduciária ou de leasing, ante a inviabilidade de penhora, via sistema RENAJUD, proceda-se a restrição de transferência sobre os direitos aquisitivos do veículo. PESQUISA ERIDF Caso a consulta pelo sistema RENAJUD não encontre nenhum veículo em nome da(s) parte(s) executada(s), defiro desde já a consulta de bens imóveis através do sistema ERIDF. a) Sendo frutífera a pesquisa ERIDF, intime-se o(s) executado(s) a se manifestar(em). b) Sendo infrutífera, promova-se a pesquisa INFOJUD, nos termos a seguir. PESQUISA INFOJUD A quebra do sigilo fiscal, além de ser uma medida excepcional, que só deve ser deferida no exclusivo interesse da Justiça, exige, para a sua efetivação, comprovação de que o exeqüente esgotou todas as tentativas de obter informações sobre bens do executado, bem como que haja relevantes motivos a justificar tal medida. Assim, na hipótese das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF restarem infrutíferas, DEFIRO, desde já. em caráter excepcional, a consulta, via INFOJUD, das três últimas declarações de renda da parte executada, as quais deverão ficar acostadas em pasta apropriada, da qual terá vista apenas o advogado da parte exequente. a) Vindo a resposta, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do resultado da pesquisa realizada por meio do sistema INFOJUD, que se encontra acondicionado em pasta própria no Cartório deste Juízo. b) Realizada a pesquisa INFOJUD e restando a medida infrutífera, venham os autos conclusos, para análise do feito, nos termos do art. 921, III do NCPC. Intime-se". A agravante alega que prestou caução no valor de R$ 1.548.460,25, nos autos do Processo n.o 0709248-04, em que objetiva a declaração de quem tem o direito de receber a quantia referida decorrente de operação comercial entre a ora recorrente e a empresa Frigomaster, que foi extinto sem resolução do mérito, por sentença desafiada por recurso de apelação ainda não julgado. Aduz que esse feito é conexo com a execução de título extrajudicial em curso nos autos de origem. Assevera que, embora devidamente garantido o juízo pela caução referida, o juízo a quo, na decisão ora agravada, ao invés de utilizar o montante que já se encontrava depositado no feito n.o 0709248-04, determinou a realização de pesquisa de ativos financeiros de titularidade da recorrente pelo sistema BacenJud que resultou no bloqueio da quantia de R$ 83.237,80. Alega que ajuizou embargos à execução (autos n.o 0704183-91), cuja petição inicial foi indeferida, tendo interposto apelação em face da sentença extintiva, devendo ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e obstado o prosseguimento da execução extrajudicial em curso nos autos de origem. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a restituição da quantia de R$ 83.237,80 e para que seja suspensa a execução extrajudicial em curso nos autos de origem até o julgamento definitivo da apelação interposta em face da sentença que extinguiu os embargos à execução n.o 0704183-91, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima apontados. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do desfalque da quantia substancial de R$ 83.237,80, sendo que não se vislumbram nos autos, ao menos em análise prelibatória, indicativos de que a recorrente seja pessoa jurídica de poderio econômico suficiente para prescindir de tal montante para a higidez de sua atividade econômica. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Os depósitos a que alude a agravante, no importe total de R$ 1.548.460,25, foram feitos em outro processo, não sendo possível, no presente juízo prelibatório, considerar que serviram também para caucionar a execução extrajudicial em curso nos autos origem. Assim, ante a ausência de pagamento espontâneo do débito, a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud e o bloqueio de valores encontrados em conta corrente da recorrente, em primeira análise, não aparenta qualquer ilegalidade. Ademais, como consignado na decisão agravada, os embargos à execução opostos pela ora recorrente, foram julgados extintos sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial, e, na apelação interposta contra a sentença extintiva, não foi postulada a concessão de efeito suspensivo, de modo que, em princípio, inexiste óbice ao prosseguimento da execução. Dessa forma, à conta da ausência probabilidade do direito alegado nas razões, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator